Tribunal: TJPA
Processo: 0821352-38.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821352-38.2024.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO HENRIQUE MARTINS COSTA

APELADO: ELZALICE MARIA MOURA COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ADRIANO HENRIQUE MARTINS COSTA
, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que deferiu o pedido de medidas protetivas pleiteado em sede policial. A defesa do apelante requer a reforma da decisão que deferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência, para que seja determinada a fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas, bem como que seja fixado o prazo de 90 dias.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a reforma da decisão que deferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência, para que seja determinada a fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. imperioso destacar com base no arcabouço probatório constante dos autos que, foi proferida sentença de ID 26724259, julgando procedente o pedido constante na inicial para manter contra o requerido, ora apelante, as medidas protetivas de urgência conforme decisão liminar
,
aduzindo que fora
fixado em 06 (seis) meses, na decisão liminar, o prazo de vigência das medidas, a contar da intimação das partes. Ressaltou, porém, fundamentando de forma escorreita, que apesar de ter sido fixado inicialmente o prazo de 06 (seis) meses para duração das medidas, em atenção ao entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que as medidas protetivas da Lei 11.340/2006 devem ser aplicadas sem prazo determinado (Tema Repetitivo 1.246-STJ), as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida,
cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco
, estando, portanto, a decisão corretamente abalizada, devendo ser mantida a referida decisão.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, ressaltando que deve o juízo de primeiro grau verificar se existe ainda a necessidade da permanência das medidas protetivas deferidas. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº. 11.340/06, art. 7º,
e
Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, devendo o juízo de primeiro grau, verificar se existe ainda a necessidade da permanência das medidas protetivas deferidas, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, 29 de outubro de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ADRIANO HENRIQUE MARTINS COSTA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que deferiu o pedido de medidas protetivas pleiteado em sede policial, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do apelante requer a reforma da decisão que deferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência, para que seja determinada a fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas, bem como que seja fixado o prazo de 90 dias.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
de
Medida Protetiva de Urgência
, requeridas pela Autoridade Policial em favor da
REQUERENTE: ELZALICE MARIA MOURA COSTA
, vítima de violência doméstica e familiar, tendo como
REQUERIDO: ADRIANO HENRIQUE MARTINS COSTA
, ambos qualificado nos autos, por fato caracterizador de violência doméstica, ocorrido em 06/10/2024, por volta das 11h40min
.”

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

A defesa o apelante pugna pela reforma da decisão proferida pelo juízo a quo, com a consequente fixação de prazo para reavaliação da necessidade das medidas protetivas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

Inicialmente, ao contrário do alegado pela defesa do recorrente, imperioso destacar com base no arcabouço probatório constante dos autos que, na data de 07.02.2025, foi proferida sentença de ID 26724259, julgando procedente o pedido constante na inicial para manter contra o requerido, ora apelante, as medidas protetivas de urgência conforme decisão liminar
,
aduzindo que fora
fixado em 06 (seis) meses, na decisão liminar, o prazo de vigência das medidas, a contar da intimação das partes. Ressaltou, porém, fundamentando de forma escorreita, que apesar de ter sido fixado inicialmente o prazo de 06 (seis) meses para duração das medidas, em atenção ao entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que as medidas protetivas da Lei 11.340/2006 devem ser aplicadas sem prazo determinado (Tema Repetitivo 1.246-STJ), as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida,
cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco
, estando, portanto, a decisão corretamente abalizada.

Outrossim, vale salientar que o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero - Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, estabelece
que “
as medidas protetivas visam à garantia da vítima que se encontra em situação de risco, a fim de resguardar-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito a uma vida sem violência, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar”.

Portanto, a efetivação dessa medida encontra relevância em seu caráter preventivo e combate à violência de mulheres que estejam em situações de risco, devendo ser mantida a referida decisão, sendo que a medidas protetivas deferidas ainda se encontram com seu tempo de cumprimento em vigor.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a decisão de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação, ressaltando que deve o juízo de primeiro grau verificar se existe ainda a necessidade da permanência das medidas protetivas deferidas.

É como voto.

Belém, 29 de outubro de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/11/2025